Tribunal: TJMT
Processo: 1020348-18.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020348-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020348-18.2020.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
–
PRELIMINAR REJEITADA
– AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA
– LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESTITUIÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O requerimento administrativo não é imprescindível para o ajuizamento de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos.

Comprovados por laudo válido o defeito no aparelho eletroeletrônico, o nexo de causalidade e o pagamento do prêmio ao segurado, é dever da Concessionária de energia elétrica restituir à Seguradora o valor respectivo.

A correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do desembolso quando há sub-rogação da empresa da qual foi contratado o seguro em relação aos direitos do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020348-18.2020.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada procedente para condenar a ré:

“...ao pagamento da quantia de
R$ 4.912,00
(quatro mil novecentos e doze reais), referentes aos danos materiais causados. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ).

Para fins de correção, deve ser considerada como data do evento danoso aquela em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos.

Custas processuais deverão ser suportadas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (artigos 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC).
”

A apelante argui ausência de interesse de agir uma vez que não houve pedido na via administrativa.

No mérito, aduz que a apelada não demonstrou o nexo de causalidade entre o dano e eventual falha na prestação dos serviços, portanto não faria jus ao ressarcimento pleiteado.

Argumenta, ademais, a ineficácia dos laudos técnicos que apresentou, visto que são unilaterais pois consistem em mera transcrição da “
própria narrativa do segurado, sem qualquer especificação do Registro do Responsável pela emissão”,
não indicam quando e como ocorreram os danos, tampouco a causa, e
“são extremamente genéricos e sucintos”
.

Diz não haver em seus registros nenhuma indicação de pane no sistema elétrico que possa ter causado as avarias, conforme Relatório Técnico constante nos Ids n. 45437600 e 45437601.

Ressalta que a apelada não preservou os equipamentos para serem periciados e nem a notificou a acompanhar ou fiscalizar a avaliação técnica administrativa realizada antes, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, diz que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da citação.

Contrarrazões no Id n. 79666972.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020348-18.2020.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A apelante argui ausência de interesse de agir porque não formulado o requerimento na via administrativa.

O STF já definiu o seguinte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento
do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento
não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento

administrativo
não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
”
.

(RE 631240, relator ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-220 de 07-11-2014, publicado em 10-11-2014 – RTJ volume 00234-01, pág. 00220, sem destaque no original).

É notória a resistência reiterada da apelante ao pagamento da indenização securitária sob a alegação de que não houve oscilação de energia naquela determinada data, de que os laudos técnicos são imprestáveis e/ou de que seguiu estritamente a legislação setorial aplicável. Assim, eventual pedido administrativo antecedente seria inócuo.

Ademais, a apelada enviou-lhe Notificação e Convocação Extrajudicial, em que disponibilizou o acesso aos documentos alusivos à regulação dos sinistros e postulou o respectivo ressarcimento (Id n. 79665618, págs. 2 e 3, e Id n. 79665620, págs. 7 e 8), o que demonstra a tentativa de resolver a questão administrativamente.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelante dos
R$4.912,00
que pagou aos segurados pelos prejuízos provocados nos diversos equipamentos eletroeletrônicos e nos eletrodomésticos de propriedade deles.

Quanto ao segurado
RISTOF Auto Elétrica Ltda.
, nos laudos técnicos de Id n. 79665616, págs. 14 e 15, e Id n. 79665617, págs. 1 a 3, consta como causa “
descarga elétrica”,
a data do ocorrido se encontra no Id n. 79665616, pág. 3 (Aviso de Sinistro), as fotos dos aparelhos estão no Id n. 79665617, págs. 5 a 10, e o pagamento da indenização em R$2.612,00 está comprovado no Id n. 79665617, pág. 14.

Posto isso, o ressarcimento é devido, já que compete à concessionária providenciar as ações e investimentos necessários para impedir alterações de tensão e consequente lesão aos consumidores.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO.
AÇÃO
REGRESSIVA
.
SEGURO
. SUB-ROGAÇÃO. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (
RAIO
). DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SALVADOS. 1. Cabe à demandada o fornecimento de serviço público adequado, eficiente,
seguro

e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Prova dos autos no sentido de que os danos elétricos nos equipamentos de titularidade do
segurado
ocorreram em virtude de má prestação do serviço pela demandada. 2.
Falha na prestação do serviço em razão de ser previsível a ocorrência de descargas atmosféricas, sendo dever de concessionária de
energia
elétrica tomar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidores
. 3. Dever de ressarcimento à
seguradora
que se sub-rogou nos direitos do consumidor ao arcar com os custos do prejuízo. (...)”.

(Apelação Cível n. 70084007202, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Isabel Dias Almeida, julgado em 29-04-2020, sem destaque no original).

“Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia indireta no aparelho danificado ou oitiva de testemunhas. Conjunto probatório suficiente para solução da lide. 2. Sub-rogação nos direitos dos segurados. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios, não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público. 3. Sentença reformada. Inversão de sucumbência. Recurso provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1073755-36.2020.8.26.0100; relator Elói Estevão Troly; 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; julgado em 03/03/2021; registro em 03/03/2021).

No que concerne ao segurado
Erasmo Carlos Pelisão
, extrai-se do laudo técnico de Id n. 79665619, págs. 11 e 12, que os defeitos no
freezer
têm origem em
“variação contínua de tensão, ocasionando oscilações de corrente chegando à danificação”
, a
data está descrita no Id n. 79665619, págs. 9 e 15 (Encerramento de Vistoria como Constatação e Relatório Preliminar), as fotografias foram anexadas no Id n. 79665620, págs. 1 e 2, e o pagamento do seguro (R$2.300,00) está comprovado no Id n. 79665620, pág. 5. Logo, impõe-se, igualmente, a restituição.

Por conseguinte, foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes essenciais para que os laudos técnicos sejam aptos à confirmação do nexo de causalidade, e é dispensado o pedido prévio administrativo.

Na contestação, a apelante diz que não encontrou nenhum apontamento de anormalidade, mas depois, contraditoriamente, requereu que se determinasse à apelada a juntada de cópia de fatura com indicação das unidades consumidoras em litígio,
“com precisão do horário da ocorrência, visando a confirmação de perturbação da rede”

Todavia, nos documentos trazidos na inicial constam a data e a hora dos fatos, e na própria documentação anexada pela apelante na contestação estão identificadas as UCs dos segurados (Id n. 79666955/56), de modo que poderia ter apresentado nesse momento os registros contidos em seus arquivos a respeito dos acontecimentos.

Contudo, só posteriormente, de maneira extemporânea, trouxe o Relatório Técnico que descreve a suposta regularidade do fornecimento do serviço no período dos sinistros.

Ademais, defende teses dissonantes. Isso porque afirma a inexistência de falha no serviço nas datas apontadas e, por outro lado, assinala que é imprescindível a perícia para apurar o que realmente motivou os prejuízos narrados, bem como a audiência de instrução e julgamento para oitiva dos segurados, da Seguradora e dos técnicos que assinaram os laudos, para melhor esclarecimento da situação.

Se fosse mesmo clara a inexistência de pane na rede elétrica na época, seria despropositada qualquer outra providência para dirimir a controvérsia.

De qualquer forma, no Relatório Técnico mencionado (Id n. 79666963), quanto ao segurado
RISTOF Auto Elétrica Ltda.
,
no item 8 (SBOLDINT/SBOLDINT – BOLETIM DE INTERRUPÇÕES (Subestação e Alimentador), em que está o
“relatório de todas as ocorrências na subestação e alimentadores”
, há a anotação de uma
OS
, cuja reclamação foi apresentada em 10-12-2019, teve início nesse dia e término em 16-12-2019, sendo indicado como causa
“BA – CHAVE FUSÍVEL/RELIGADORA”
e como
“Tipo intervenção EMERG”
. Esse apontamento revela alguma intercorrência relevante na rede naquele intervalo e que gerou a reclamação.

E no que concerne ao segurado
Erasmo Carlos Pelisão
(Id n. 79666964), também no item 8 do Relatório Técnico há igual anotação, inclusive a data de pesquisa, a
OS
e o problema são os mesmos dos acima narrados. Portanto, trata-se de cópia do outro laudo, o que torna frágil o seu conteúdo e o inviabiliza para o fim pretendido.

Diante disso, a apelante não se eximiu do ônus de provar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da apelada, como manda o artigo 373, II, do CPC.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS E ENTREGUES. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PATAMAR. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de incumbir ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, extintivos ou modificados desse direito.
2. Tendo a Corte de origem concluído que a ré não comprovou a divergência entre os equipamentos contratados e os efetivamente entregues, eventual conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3. Formada a convicção de que o percentual cobrado a título de multa contratual não seria abusivo, o reexame do entendimento lançado demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via eleita. Incidência do Verbete sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1182249/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 13/03/2018, DJe de 27/03/2018).

Sobre a essencialidade da perícia, não havia mais como realizá-la, ante o decurso do tempo e também porque os equipamentos já tinham sido submetidos a conserto e substituídos; assim, seria inócua.

E, como já assinalado, a apelada enviou Notificação e Convocação Extrajudicial à apelante, em que disponibilizou os documentos relativos à regulação dos sinistros (Id n. 79665618, págs. 2 e 3, e Id n. 79665620, págs. 7 e 8), ou seja, ela tinha acesso aos aparelhos.

Cumpre ressaltar, por fim, que nem a lei e nem a Resolução n. 414/2010, que rege a matéria, exigem a notificação da apelante para acompanhar a elaboração dos laudos técnicos.

Posto isso, comprovado o pagamento do prêmio pela Seguradora, assim como o vínculo causal entre o dano e o fato gerador no que tange ao seguro, deve ser-lhe efetuada a restituição pretendida.

A apelante destaca que o termo inicial dos juros e da correção monetária é a data da citação.

Porém, na Ação Regressiva Indenizatória em que se dá a sub-rogação da seguradora aos direitos do segurado, ambos os encargos em referência incidem a partir do dia do desembolso, como bem definido na sentença.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE
. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. Com efeito,
o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
. (...)
”.

(AgInt no AREsp 1683668/MS, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020, sem destaque no original).

“AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUNTADA DE CONTRATO. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...) III -
Em caso de ação regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da quantia, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado
. (...)
”.

(AgRg no Ag 1010715/RS, relator ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/04/2009, DJe 06/05/2009). (Sem destaque no original).

“AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (...) Equipamentos danificados por descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida.
Incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do desembolso
. Honorários advocatícios. Verba honorária fixada em valor mais adequado a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO
”.

(TJSP; Apelação Cível 1023849-74.2016.8.26.0114; relator Afonso Bráz; 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a Vara Cível; julgado em 24/02/2021, registro em 08/03/2021, sem destaque no original.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021